Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. DOCUMENTO APRESENTADO PELO BANCO. IDONEIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O simples fato de ter sido exibido o demonstrativo de conta vinculada, e não os extratos analíticos (SLIP) microfilmado das cédulas rurais, não desmerece a veracidade de seu conteúdo, máxime diante das alegações da autora-apelante, no caso, sem amparo em informações críveis e aptas a colocar em dúvida a idoneidade de tal documento.
2. No que diz respeito à fixação de honorários de sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça entende que, em ação de produção antecipada de provas, somente é cabível a verba quando houver resistência do réu ao atendimento do pedido.
3. No caso, a apelante comprovou que houve prévio requerimento administrativo, conforme se verifica do ofício encaminhado ao banco e do aviso de recebimento anexado aos autos. Além disso, intimado a juntar, no prazo de 30 dias, os documentos solicitados, o apelado suscitou prejudicial de prescrição e decadência, requerendo o afastamento da obrigatoriedade de apresentação da documentação.
4. Nesse cenário, verifica-se a resistência inicial do apelado, notadamente porque, mais de um mês antes do ajuizamento da ação, houve prévia solicitação na via administrativa, sem êxito, razão pela qual é cabível a condenação do banco réu nos ônus de sucumbência.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.